Tribunal: TJMT
Processo: 1025250-40.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 1025250-40.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto LÚCIA PEREIRA DA SILVA e LUANA RAMOS GONÇALVES, em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Itaúba que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.o 0000009-56.1998.8.11.0096 – Cód. 115, reconheceu a nulidade da citação e afastou a prescrição do título executivo extrajudicial.
Ao interpor o Recurso, as Recorrentes não efetuaram o pagamento do preparo e requestaram a concessão da assistência judiciária para o processamento deste Instrumental.
Em suas alegações recursais, as Agravantes aduzem que fazem jus ao benefício em voga, ao argumento de que não dispõem de condições financeiras para custearem as despesas do processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família.
Sob tais alegações, requerem seja agregado efeito suspensivo, a fim de sobrestar os efeitos do decisum a quo invectivado. No mérito, pleiteiam pelo provimento do recurso.
Intimadas para a comprovação documental relacionada à incapacidade financeira arguida (ID. 68585045), as Agravantes juntaram extratos bancários dos últimos 06 (seis) meses, como se vê do petitório de ID. 70292992.
Eis o relatório. DECIDO.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se enquadra na hipótese prevista no inciso V, do artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
Como é cediço, o artigo 1.019, inciso I, do mesmo Códex, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que demonstrada a plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Considerando que o preparo é requisito extrínseco do recurso, passo à análise do pedido de assistência judiciaria gratuita para o processamento deste Instrumental.
Com efeito, o benefício da justiça gratuita deve ser concedido ao cidadão que declarar sua condição de necessitado, nos termos do artigo 98 e seguintes do Código de Processo Civil.
A Constituição Federal, em seu artigo 5.o, inciso LXXIV, preceitua que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
O Código de Processo Civil estabelece, no artigo 98, que a pessoa natural com insuficiência de recursos tem direito à gratuidade da justiça.
Necessário dizer, todavia, que o texto constitucional é claro ao prever a necessidade de comprovação da hipossuficiência daqueles que buscam a benesse, de modo que a declaração da parte é relativa.
Nesse sentido, a jurisprudência é pacífica, conforme aresto que trago à colação:
AGRAVO INTERNO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ADMITE-SE PROVA EM CONTRÁRIO. 2. AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DA ALEGADA INCAPACIDADE FINANCEIRA.CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO. REEXAME DE PROVA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte assentou o entendimento de que a simples declaração de pobreza firmada pelos requerentes do pedido de assistência judiciária gratuita é relativa, admitindo-se prova em contrário.
2. As instâncias ordinárias delinearam a controvérsia dentro do conjunto probatório dos autos e, analisando as peculiaridades do caso concreto, concluíram pela falta de comprovação da alegada hipossuficiência econômica dos ora agravantes. Desse modo, a alteração dessa premissa demandaria o reexame de fatos e provas, providência vedada no âmbito do recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (STJ. AgInt no AREsp 915.526/MT. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 27/09/2016. Publicado no DJE em 05/10/2016).
Destaca-se que, se por um lado a lei não exige que o cidadão se encontre em estado de miserabilidade, mas sim em momento em que não possa efetuar o pagamento dos emolumentos sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, por outro, a sua declaração de pobreza deve guardar um mínimo de razoabilidade, devendo comprovar a alegada condição de hipossuficiência.
Na hipótese, ao examinar os autos, apenas a Agravante Lúcia Pereira da Silva apresentou seu holerite, do qual conclui-se que dispõe de boas condições financeiras, posto que é servidora pública municipal e percebe mensalmente o subsídio de R$ 3.725,28 (três mil, setecentos e vinte e cinco reais e vinte e oito centavos).
Logo, não logrando êxito em demonstrar a incapacidade financeira suscitada, não há como ser deferida a assistência judiciária às Agravantes, haja vista que não há provas de que carecem de condições de pagar o preparo deste recurso no valor de R$ 155,88 (cento e cinquenta e cinco reais e oitenta e oito centavos), bem como as custas judiciais cujo importe é de R$ 625,24 (seiscentos e vinte e cinco reais e vinte e quatro centavos), valores estes extraídos do website desta Corte de Justiça.
Sob tal prisma, a jurisprudência do STJ é uníssona no sentido de que "o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídicas” (AgInt no AREsp 1503631/RS. Relator Ministro Raul Araújo, 4.a Turma. Julgado em 11/02/2020. Publicado em 03/03/2020).
Por tais considerações, indefiro a gratuidade da justiça pleiteada.
Importante ressaltar que, uma vez indeferido o pedido de justiça gratuita, as Recorrentes devem efetuar o recolhimento do preparo recursal, eis que não foi feito previamente.
Diante disso, intimem-se as Agravantes para, no prazo de 05 (cinco) dias, efetuarem o recolhimento do preparo, sob pena de deserção.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 17 dezembro de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora